Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734192-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP APELADO: N. M. O. B., G. S. M., R. R. D. M., J. M. R. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MAYARA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA DE MEDEIROS, ROBERTA GABRIELA OLIVEIRA BRAGA, STEFANNE PEREZ DA SILVA SOARES DESPACHO A detida análise deste processo (embargos à execução) e do Processo no 0704240-51.2021.8.07.0012 (ação de execução) evidencia equívoco na tramitação da ação de execução nesta instância, uma vez que o recurso de apelação foi interposto apenas nos autos dos embargos à execução. A peça acostada aos autos da execução é mera cópia do recurso interposto nos autos dos embargos à execução. Desse modo, tendo em vista que a manifestação da Procuradoria de Justiça se deu apenas nos autos da ação de execução, que deverá retornar à origem, procede-se com nova remessa dos autos àquela Procuradoria, para fins de manifestação no processo a ser efetivamente julgado. À Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator